Tribunal: TCU
Processo: 036.412/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.140/2017-0 - Acórdão AC-1678/2022-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 810/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos autuados para acompanhar parcelamento de dívida, em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, em que se examina o pedido de parcelamento de multa, no valor de R$ 60.000,00, aplicada ao Sr. Antônio Gomes de Sousa, por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1678/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 1) , exarado nos autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.5.2 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef (TC Processo 029.140/2017-0 ) ; Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 9 e 10) ; Considerando que, até a presente data, não houve a remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial e o responsável manifestou interesse em realizar o pagamento da multa, não havendo óbices para a concessão do parcelamento requerido, em 36 parcelas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal; Considerando, igualmente, por economia processual, a razoabilidade de se estender o parcelamento ao débito solidário imputado, em mesmo prazo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "b" e 217 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 26 da Lei 8.443/1992, em conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Antônio Gomes de Sousa para recolhimento da multa, no valor de R$ 60.000,00, que lhe foi cominada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1678/2022-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela atualização monetária, a partir de 29/3/2022 (data do acórdão condenatório) , estendendo, por economia processual, a autorização de parcelamento ao débito solidário imputado, no valor de R$ 50.025,00, nos termos do subitem 9.3 do Acórdão 1678/2022-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data de origem, 16/12/2016, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, dando ciência aos responsáveis do teor desta decisão, de acordo com os pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.412/2023-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prata do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) , representando Antonio Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Alertar o Sr. Antônio Gomes de Sousa: 1.7.2. sobre o fato de as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderem ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU) , ou, se preferir, solicitar, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas-Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; e 7.7.3. da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020) , bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU.